Tribunal: TJDFT
Processo: 0729596-45.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
DECISÃO Intime-se, pela derradeira vez, a advogada subscritora da inicial, para que cumpra a determinação de Id 74238040, atentando para o fato de que o documento Id 74290589 anexado atesta apenas o trânsito em julgado da sentença condenatória para o Ministério Público, sendo imprescindível, todavia, a juntada aos autos da certidão de trânsito em julgado da condenação, que ocorre após o julgamento final de todos os recursos interpostos. Prazo: 2 dias, sob pena de indeferimento da inicial. DESEMBARGADOR JESUINO RISSATO RELATOR